Tribunal: STF
Processo: MS 38498
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:



    “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Pernambuco Backheuser em face do Plenário do Tribunal de Contas da União. 



    O impetrante peticiona alegando a prevenção do Ministro Edson Fachin para o feito sob os seguintes fundamentos:



    ‘(i) os fatos subjacentes à TC 008.206/2021-0 possuem estreita identidade com os fatos que compõem a Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000/PR (13ª Vara Federal de Curitiba/PR), decorrente da Operação Lava Jato, que apurou, sob o ângulo criminal, os fatos relacionados às obras de ampliação/modernização do Cenpes da Petrobras; 



    (ii) a TC 008.206/2021-0 é instruída com elementos compartilhados da Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000/PR, de tal sorte que os elementos produzidos no referido caso penal foram incorporados às razões de decidir do ato tido como coator; 



    (iii) esta impetração questiona precisamente a utilização ilícita e indevida dos elementos produzidos na Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000/PR, pelo TCU, em razão da nulidade do caso penal declarada pelo Superior Tribunal de Justiça; 



    (iv) o Ministro Edson Fachin e a Segunda Turma possuem prevenção para julgar os fatos e as questões jurídicas associados à Ação Penal 5037800- 18.2016.4.04.7000/PR; a propósito, o RE 1291285 e o RE 1362830, recursos extremos decorrentes da Ação Penal em referência, foram distribuídos ao E. Ministro Edson Fachin em razão da prevenção associada ao Inq 4112. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 10, §2º, e 69, caput, do RISTF, requer-se, respeitosamente, sejam os autos deste Mandado de Segurança enviados ao E. Ministro Edson Fachin, em ordem a que Sua Excelência analise o possível caso de prevenção’ (edoc. 15).



    Desse modo, encaminhem-se os autos à i. Presidência do STF a fim de que, nos termos regimentais, aprecie a existência de eventual prevenção do Ministro Edson Fachin.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme consta no despacho do Ministro Dias Toffoli, o impetrante requer a redistribuição do feito para o Ministro Edson Fachin por prevenção gerada pelos REs 1.291.285 e 1.362.830.



    O art. 69 do RISTF dispõe que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    In casu, a parte autora impugna ato do Tribunal de Contas da União nos autos da TC 008.206/2021-0, que cuida de “tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 312/2021 – Plenário, relativo à auditoria nas obras de ampliação/modernização do Centro de Pesquisas (Cenpes) e construção do Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD) e da Central de Utilidades, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)”.



    Ocorre que o presente mandamus e os recursos extraordinários mencionados têm origens distintas e partes distintas.



    O RE 1.291.285, de relatoria do Ministro Edson Fachin, tem como recorrente Genésio Schiavinato Junior, o qual questiona medidas assecuratórias deferidas nos autos da ação penal n. 5037800-18.2016.4.04.7000 da 13ª Vara Federa de Curitiba/PR - Operação Lava-Jato, que apurou fraudes cometidas no contrato de Construção do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello – CENPES.



    Por sua vez, no RE 1.362.830, também de relatoria do Ministro Edson Fachin, os recorrentes, Genésio Schiavinato Junior e Edison Freire Coutinho, questionam as condenações impostas nos autos da ação penal 5037800-18.2016.4.04.7000. 



    Diversamente, o ato ora questionado - Tomada de Contas do TCU - tramita em esfera de atuação administrativa independente da instância criminal competente para a ação penal que deu origem aos recursos relatados pelo Ministro Edson Fachin.



    Verifica-se, ademais, que o impetrante do presente mandamus não integra subjetivamente os supracitados recursos extraordinários.



    Consectariamente, apesar do liame fático verificado, não se vislumbra conexão ou continência que determine a prevenção do Ministro Edson Fachin para o presente mandado de segurança.



    Ex positis, deve ser mantida a livre distribuição do feito para o Ministro Dias Toffoli.



    Restituam-se os autos, com urgência, ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente